Tribunal: TJBA
Processo: 8057936-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057936-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADEMARIO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR e outros Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ IMPETRADO: 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. Caso em exame Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Mendonça Santos Cruz em favor de Ademario de Souza Santiago Junior, contra suposto ato ilegal do Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8112722-46.2025.8.05.0001. A impetração sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da negativa de acesso ao inteiro teor dos autos, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF, com risco de decretação de prisão sem que a defesa tivesse acesso às provas. Requereu-se liminar para expedição de salvo-conduto e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. A liminar foi indeferida. Posteriormente, a autoridade coatora informou a regularização da habilitação do patrono, garantindo o acesso aos autos. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do pedido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse jurídico na impetração de Habeas Corpus fundada em suposta negativa de acesso aos autos, quando a irregularidade apontada foi posteriormente sanada pela autoridade coatora. III. Razões de decidir As informações prestadas demonstram que o Juízo de origem deferiu a habilitação do advogado e assegurou o acesso integral aos autos, conforme a Súmula Vinculante nº 14 do STF, cessando o alegado constrangimento ilegal. Nos termos do art. 659 do CPP, verifica-se a perda superveniente do objeto do writ, diante da inexistência atual de coação ou ameaça à liberdade de locomoção. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, cessada a situação que motivou a impetração, o Habeas Corpus deve ser julgado prejudicado. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus julgada prejudicada. Tese de julgamento: “1. Cessada a causa do alegado constrangimento ilegal, o Habeas Corpus perde o objeto, impondo-se seu julgamento por prejudicialidade.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; CF/1988, art. 5º, LXVIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8057936-55.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Lucas Mendonça Santos Cruz (OAB/BA 76.122), em favor de ADEMARIO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator